Tribunal: TJES
Processo: 5001967-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.
5001967-26.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ROSSI RESIDENCIAL S/A e ALTEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO(S): CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB (VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL)

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 2026075 contra sentença prolatada no id 2026064. O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto
. Explico.

O Recurso foi interposto às 15:47h do dia 30/11/2021, sem a comprovação de recolhimento do preparo, conforme certidão juntada no id 2026077. A comprovação das custas só foi juntada aos autos às 17:15h do dia 02/12/2021, portanto, mais de 48 horas após a interposição do recurso.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Destaco, também, que conforme entendimento já consolidado, o prazo de 48 horas não se traduz em dias, devendo ser contado minuto a minuto. Assim dispõe o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais deste Colegiado:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO
. NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO HORÁRIO DE PROTOCOLO DO RECURSO, O TÉRMINO DO PRAZO OCORRERÁ ÀS 18:00 HORAS DO DIA FINAL.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se os Recorrentes em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.